Tribunal: TJMT
Processo: 1008125-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1008125-88.2022.8.11.0000
REQUERENTE(S): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
CÂMARA MUNICIAL DE CUIABÁ
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Ação direta de inconstitucionalidade por omissão, com pedido de medida liminar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATOGROSSO, em “virtude da ausência de regulamentação” da Lei Municipal no 5.686/2013 [Dispõe sobre a “obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e cirurgias na rede pública do município de Cuiabá e dá outras providências”] do Município de Cuiabá/MT (ID 126399698).
O requerente sustenta que: 1) “publicada a lei há mais de 08 (oito) anos e expedido o Ofício para que o Chefe do Poder Executivo Municipal providenciasse a regulamentação da Lei no 5.686/2013, e concedido o prazo de 20 (vinte) dias para sanar a situação, aquele quedou-se inerte, sem quaisquer justificativas, configurando, assim, a omissão apta a autorizar o ajuizamento da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão”; 2) “a Lei Municipal no 5.686, de 16 de agosto de 2013, do Município de Cuiabá/MT, a qual carece de regulamento, não atingiu a eficácia normativa plena em razão da ausência desta regulamentação, configurando sua omissão, portanto, inconstitucionalidade que deve ser combatida, por violação ao artigo 3o, inciso IV, ao artigo 10, caput, ao artigo 38-A e ao artigo 129, caput, todos da Constituição do Estado de Mato Grosso”.
Pede a concessão de medida liminar para “a conferir eficácia aos comandos normativos da Lei Municipal no 5.686, de 16 de agosto de 2013, do Município de Cuiabá/MT, até o deslinde deste processo, analogicamente aos artigos 12-F a 12-G da Lei Federal no 9.868/1999”. No mérito, requer a procedência para que seja “declarada de inconstitucionalidade da omissão do Poder Executivo Municipal de Cuiabá” (fls. 16/32-ID 126399698), com documentos (ID’s 126406650/126406651).
Relatos.
O pedido liminar tem natureza satisfativa por envolver a regulamentação da eficácia da ato normativo vigente há mais de 9 (nove) anos, a elidir providência cautelar.
Além disso, a análise da pretensão recomenda a audição dos entes administrativo e legislativo do Município de Cuiabá, sobretudo por envolver ato normativo de eficácia limitada, passível de correção por meio das suas respectivas funções legiferantes, de modo que o controle de constitucionalidade deve ser reservado para o julgamento de mérito de ambas as ADI’s.
Sob essa ótica, aplicável o rito previsto no art. 12 da Lei no 9.868/99 (STF, ADI no 5.723/PB – Relator: Min. Roberto Barroso – 19.12.2018).
Com essas considerações, NOTIFIQUEM-SE o MUNICÍPIO DE CUIABÁ e a CÂMARA MUNICIAL DE CUIABÁ para pronunciarem-se sobre os termos desta ação, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ABRA-SE vista a i. PGJ para intervenção.
Cuiabá, 4 de maio 2022.
Des. MARCOS MACHADO